Tribunal: STF
Processo: ARE 1592601
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NA AL. “C” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL: NÃO CABIMENTO. FUNRURAL. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA RG Nº 669. IMUNIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXPORTAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. DESCABIMENTO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  PRIMEIRO AGRAVO NÃO PROVIDO. SEGUNDO AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de dois agravos interpostos contra decisões negativas de admissibilidade dos recursos extraordinários apresentados por Ademir Breda e outros.

2. Por meio do primeiro recurso extraordinário apresentado nos autos, buscam os recorrentes a reforma de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:

“TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL EXIGIDA DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA (FUNRURAL). IMUNIDADE PARA RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. EXTENSÃO ÀS DECORRENTES DA VENDA NO MERCADO INTERNO A EMPRESAS EXPORTADORAS. IMPOSSIBILIDADE. 
1. A imunidade prevista no art. 149, § 2°, I, da Constituição não beneficia o produtor rural na comercialização da sua produção no mercado interno com empresas exportadoras.
2. Apelação dos autores desprovida." (e-doc. 21, p. 7).

3. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 27, p. 3-5).

4. No primeiro recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta violação aos arts. 149, § 2º, inc. I; 150, inc. II; e 170, parágrafo único, da Constituição da República.

4.1. Afirma que o Tribunal a quo julgou válida a cobrança da contribuição prevista no art. 25 da Lei n° 8.212, de 1991, a qual “foi declarada inconstitucional como um todo, não importando se a produção será ou não objeto de exportação”. 

4.2. Alega que, “embora a discussão tenha sido levantada inicialmente acerca da imunidade prevista no artigo 149, § 2º, I da CF, a contribuição como um todo foi julgada inconstitucional, pouco importando se a produção será destinada ao mercado interno ou externo”.

4.3. Sustenta que a norma imunizante referente a receitas decorrentes de exportação não apresenta nenhum óbice para concessão do benefício, exigindo tão somente a exportação propriamente dita (e-doc. 27, p. 53-79).

5. Nas contrarrazões a tal recurso, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Argumenta que a parte recorrente não demonstrou repercussão geral da matéria. Aduz a ausência de prequestionamento. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 27, p. 94-102).

6. O primeiro recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que “a adoção de entendimento diverso do adotado pelo acórdão recorrido - ausência de prova da exportação - implicaria o revolvimento da matéria fático-processual, o que é insuscetível de ser realizado na via recursal extraordinária” (e-doc. 27, p. 108-109).

7. Por determinação do Superior Tribunal de Justiça, os autos foram devolvidos à Corte de origem, para aplicação da sistemática da repercussão geral em razão do julgamento do Tema RG nº 674 por este Supremo Tribunal Federal (e-doc. 32).

8. O Colegiado de origem decidiu manter o acórdão recorrido, por ausência de divergência em relação à tese firmada pelo STF (e-doc. 37).

9. Após a decisão de manutenção do acórdão recorrido, interpuseram os recorrentes um segundo recurso extraordinário, que foi inadmitido pela Corte de origem, valendo-se a parte de um novo agravo contra essa decisão (e-docs. 48, 56 e 59).

É o relatório. 

Decido.

10. De início, observo não ser cabível a interposição de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal pelo qual, na aplicação da sistemática da repercussão geral, deixa-se de exercer juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido.

11. Na hipótese, se já esgotada a instância revisora, cabe apenas a remessa do recurso extraordinário anteriormente interposto ao Supremo Tribunal Federal, conforme se extrai do art. 1.041, caput, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 1.041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1º.”

12. Transcrevo, por oportuno, precedentes do Supremo Tribunal a esse respeito:

“Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Inadmissibilidade do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. Não cabimento de novo recurso extraordinário contra decisão em juízo de retratação. (...) 4. O Supremo Tribunal Federal entende que “(n)ão é cabível novo recurso extraordinário ou qualquer outro instrumento processual dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisão do tribunal de origem quanto à vinculação do feito a tema da sistemática da repercussão geral” (ARE 1.370.036-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”
(ARE nº 1.334.636-AgR/MS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 17/03/2025, p. 21/03/2025; grifos acrescidos).

“AGRAVO INTERNO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGENTE COMUNITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO, NA ORIGEM, AO PAGAMENTO DE FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, E DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO FIXADO POR ESTA SUPREMA CORTE NO TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO PELA TURMA JULGADORA. DESCABIMENTO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSTÂNCIA REVISORA JÁ ESGOTADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(RE nº 791.805-AgR/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19/08/2025, p. 22/08/2025; grifos acrescidos).

13. Dessa forma, não é possível conhecer do segundo agravo protocolado pelos recorrentes (e-doc. 59), cabendo a esta Corte julgar tão somente o primeiro agravo interposto (e-doc. 27, p. 126-156), o qual passo a apreciar.

14. Para melhor exame da controvérsia tratada no primeiro recurso extraordinário, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:

“Na hipótese dos autos, a discussão cinge-se à obrigatoriedade de recolhimento de contribuição sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção do empregador rural, pessoa física, prevista no art. 25, I, da Lei n° 8.212/91, diante da regra de imunidade tributária prevista no art. 149, § 2°, I, da Constituição Federal, nestes termos:
(...)
A Instrução Normativa RFB n° 971, de 13/11/2009, expressamente estipula que a imunidade constitucional sobre o produto das exportações agroindustriais se limita às hipóteses de comercialização direta com "adquirente domiciliado no exterior" (art. 170, §§1° e 2°), nestes termos:
(...)
Conforme se vê, a imunidade prevista no art. 149, § 2°, I, da Constituição Federal, é relativa às receitas oriundas de operações de exportação e direciona-se apenas às chamadas exportações diretas.
Em sendo assim, a Cooperativa quando exporta diretamente a produção de seus associados, terá direito à imunidade de que trata o aludido art. 149, § 2°, I, da Carta Magna, porquanto pratica ato cooperativo típico, agindo em nome dos produtores rurais e alienando os produtos para pessoa física/jurídica situada no exterior.
Na espécie, entretanto, conforme se verifica dos documentos carreados para os presentes autos, notadamente os contratos de compra e venda de algodão em pluma de fls. 32/36, 50/54, 55/59, 103/107, 108/112, 121/130e175/179, a Cooperativa dos Produtores do Sudeste do Mato Grosso-UNICOTTON efetuou a alienação dos produtos agrícolas para empresa nacional e para a representação de empresa estrangeira, ambas situadas no território nacional, a afastar, assim, o direito à imunidade tributária, ora pretendida, porquanto, como já dito, para que os produtores rurais gozem da imunidade é necessário que a cooperativa atue em nome dos associados e venda os produtos diretamente para pessoa situada em país estrangeiro.
Ademais, há de se ponderar que os documentos juntados às fls. 180/200, denominados comprovantes de exportação, não são suficientes para demonstrar que efetivamente houve a exportação dos produtos pela referida Cooperativa diretamente para pessoa situada no exterior, além de se tratarem de meros extratos, sem qualquer assinatura ou chancela da Receita Federal do Brasil.” (e-doc. 12, p. 8 e 9).

15. Incabível o recurso extraordinário com base na al. “c” do art. 102, inc. III, da Lei Maior, uma vez que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição da República. Nesse sentido, cito, entre outras, as seguintes decisões: ARE nº 1.187.860-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 29/04/2019, p. 13/05/2019; ARE nº 1.129.338-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 15/05/2019; RE nº 1.161.713-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30/11/2018, p. 07/12/2018; e ARE nº 1.121.695-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 17/08/2018, p. 12/09/2018.

16. Quanto à contribuição tratada no art. 25 da nº Lei nº 8.212, de 1991, esta Suprema Corte firmou tese por sua constitucionalidade, considerando a redação conferida a tal dispositivo pelo art. 1º da Lei nº 10.256, de 2001. Trata-se do julgamento do RE nº 718.874-RG/RS, leading case do Tema RG nº 669, cuja ementa transcrevo:

“TRIBUTÁRIO. EC 20/98. NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 195, I DA CF. POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ORDINÁRIA PARA INSTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE EMPREGADORES RURAIS PESSOAS FÍSICAS INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.256/2001. 1.A declaração incidental de inconstitucionalidade no julgamento do RE 596.177 aplica-se, por força do regime de repercussão geral, a todos os casos idênticos para aquela determinada situação, não retirando do ordenamento jurídico, entretanto, o texto legal do artigo 25, que, manteve vigência e eficácia para as demais hipóteses. 2.A Lei 10.256, de 9 de julho de 2001 alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91, reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a alíquota de 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; espécie da base de cálculo receita, autorizada pelo novo texto da EC 20/98. 3. Recurso extraordinário provido, com afirmação de tese segundo a qual É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.”
(RE nº 718.874-RG/RS, Tema RG nº 669, Rel. Min. Edson Fachin, Redator do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 30/03/2017, p. 03/10/2017).

17. Destaco, do voto vencedor do mencionado julgamento, proferido pelo e. Ministro Alexandre de Moraes, os seguintes fundamentos:

“A Corte, ao declarar a inconstitucionalidade incidental do artigo 25, em relação ao empregador rural pessoa física, decidiu pela exclusão do mesmo como sujeito passivo da obrigação tributária lá prevista, sem contudo, extinguir erga omnes a referida obrigação tributária, que continuou existente para os segurados especiais, com respectivas alíquotas e base de cálculo constitucionais para essas situações.
O Supremo Tribunal Federal não poderia excluir o empregador rural pessoa física do polo passivo da obrigação tributária se não afastasse, incidentalmente, naquele momento, a aplicação do artigo 25 da lei, por inconstitucionalidade formal.
Porém, a contribuição previdenciária prevista no artigo 25 continuou existente e válida para outros sujeitos passivos, os segurados especiais. Posteriormente, nova alteração legislativa ordinária em respeito à nova redação do inciso I do artigo 195 da CF incluiu como sujeito passivo da contribuição ainda existente para os segurados especiais, novamente, o empregador rural pessoa física.
Em conclusão, os vícios de inconstitucionalidade apontados por Corte nos RE 363.852 e 596.177 excluíram o empregador rural pessoa física como sujeito passivo da contribuição previdenciária prevista no artigo 25, que, porém, continuou a existir, com plena vigência e eficácia em relação aos segurados especiais.
As alterações constitucionais realizadas no inciso I do artigo 195 da CF, pela EC 20/98, não tiveram o condão de realizar a repristinação da exigência da contribuição em relação aos empregadores rurais pessoas físicas, fixadas com base na receita. Entretanto, a EC 20/98 permitiu que houvesse nova criação, agora por lei ordinária, não mais exigindo-se lei complementar, de contribuição previdenciária em relação aos empregadores rurais pessoas físicas, com base de cálculo na receita.
Essa criação foi feita com a inclusão dos empregadores rurais pessoas físicas como sujeito passivo na contribuição prevista no artigo 25.
Diante de todo o exposto, conheço do recurso extraordinário, dando-lhe provimento, para afirmar a vigência e eficácia do artigo 1º da Lei 10.256, de 9 de julho de 2001, e restabelecer a sentença.”

18. Passando à análise da discussão envolvendo a norma imunizante do art. 149, § 2º, inc. I, da Constituição da República, rememoro que esta Suprema Corte, no julgamento do Tema nº 674 do ementário da Repercussão Geral, firmou a seguinte tese: “A norma imunizante contida no inciso I do § 2º do art. 149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora intermediária” (RE nº 759.244/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 12/02/2020, p. 25/03/2020).

19. No presente caso, não vislumbro afronta ao entendimento desta Suprema Corte, tendo em vista que a Corte de origem, com fundamento nos documentos carreados aos autos, concluiu pela ausência de comprovação da efetiva exportação a justificar a incidência da imunidade discutida.

20. Diante disso, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

21. No mesmo sentido, em julgamento de caso análogo, cito o seguinte julgado desta Corte:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 339-RG. DESNECESSIDADE DE EXAME PORMENORIZADO DE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES OU PROVAS. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA, AO DIREITO DE AÇÃO E À LEGALIDADE. TEMA 660-RG. SÚMULA 636/STF. NECESSIDADE DE EXAME DE NORMAS DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. TEMA 674-RG. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS PRODUTOS SE DESTINAVAM A EXPOSTAÇÃO. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. INADMISSIBILIDADE. (...) 6. No julgamento do RE 759.244-RG (Tema 674, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/3/2020), o Plenário desta CORTE SUPREMA fixou tese no sentido de que: “A norma imunizante contida no inciso I do § 2º do art. 149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora intermediária.”. 7. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem refutou a aplicação do Tema 674/STF ao fundamento de que a impetrante não juntou as notas fiscais de remessa de mercadoria com fim de exportação com destino a estabelecimento exportador, emitidas por seus associado. Aduziu, ainda, que a recorrente não atua como intermediária dos produtores rurais na operação de exportação, atuando, na verdade, “como adquirente da produção rural, sendo certo que a operação posterior de exportação é realizada de forma independente”. 8. O entendimento está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, que tem afastado a aplicação do Tema 674 da repercussão geral, quando não comprovada a remessa da mercadoria para o exterior. 9. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 10. Agravo interno a que se nega provimento.”
(RE nº 1.530.706-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/04/2025, p. 23/04/2025).

22. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

23. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

24. Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao primeiro agravo em recurso extraordinário e não conheço do segundo agravo em recurso extraordinário. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator